Tribunal: STF
Processo: HC 86005
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO.
   PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE ARGÜIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A
   competência por prevenção é relativa, estando sujeita à
   prorrogação, caso precluída a oportunidade de argüição da
   incompetência. Precedentes.
2.      Na hipótese, reconhecida a
   incidência de preclusão lógica e consumativa, mantém-se a
   relatoria previamente estabelecida.
3.      Agravo regimental
   improvido.